Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE MATRÍCULA. PERTINÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a parte ré não opôs resistência à pretensão autoral, manifestando pela rescisão contratual, devendo restituir aos autores apelantes os valores pagos integralmente, inclusive a taxa de matrícula.
2. A decepção desencadeada por eventual descumprimento contratual não caracteriza situação que, por si, resulte em ofensa a direito da personalidade. Das provas coligidas aos autos não se pode extrair qualquer circunstância excepcional, constrangedora ou vexatória suportada pelos autores recorrentes apta a ensejar o dano moral indenizável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.